Tribunal: CARF
Processo: 23034.041728/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o relato dos fatos constante dos relatórios anexos ao lançamento, tem-se que a recorrente teve a correta ciência dos seus motivos de fato e de direito e, portanto, inexiste o cerceamento de direito de defesa alegado.
DEDUÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONDIÇÕES.
O artigo 10 do Decreto 3.142/1999 prevê a participação facultativa das empresas obrigadas ao recolhimento do salário-educação no programa Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, programa esse que permite a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção de ensino nas modalidades de aquisição de vagas, escola própria e indenização de dependentes. Nessa hipótese, as deduções previstas nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes, estão condicionadas ao credenciamento da empresa nas referidas modalidades e à elaboração dos formulários RAC ou CA, e RAI, entre outras exigências.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.041728/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o relato dos fatos constante dos relatórios anexos ao
lançamento, tem-se que a recorrente teve a correta ciência dos seus motivos de
fato e de direito e, portanto, inexiste o cerceamento de direito de defesa
alegado.
DEDUÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONDIÇÕES.
O artigo 10 do Decreto 3.142/1999 prevê a participação facultativa das
empresas obrigadas ao recolhimento do salário-educação no programa
“Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental”, programa esse que permite
a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção de
ensino nas modalidades de aquisição de vagas, escola própria e indenização de
dependentes. Nessa hipótese, as deduções previstas nas modalidades Escola
Própria e Indenização de Dependentes, estão condicionadas ao credenciamento
da empresa nas referidas modalidades e à elaboração dos formulários RAC ou
CA, e RAI, entre outras exigências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.041728/2006-01
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 5316-5347) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A NRD não cita qualquer dispositivo legal que tenha sido especificamente
infringido, apenas fazendo menção genérica a diversos textos legais.
Verifica-se assim deficiência de motivo do ato administrativo do
lançamento, gerando a sua nulidade. Também não há indicação da
autoridade lançadora, o que é mais um motivo de nulidade pela falta de
requisitos essenciais ao ato administrativo;
b) Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, houve cerceamento ao
direito de defesa da recorrente. Isso porque não foram indicados os
dispositivos que instituíram a essencialidade do formulário RAI para a
efetividade das deduções relativas ao salário-educação. Além disso, a
descrição dos fatos que ensejaram o lançamento também não indica que
teria sido a falta desse documento que ocasionou as glosas por parte do
FNDE, mas apenas que o critério utilizado para a fiscalização da empresa
teria por base esse documento;
c) Sobre a afirmação da DRJ sobre a desnecessidade de haver assinatura na
NRD por tratar-se de comunicação eletrônica, ressalta-se que mesmo
assim não há dados suficientes para a identificação do fiscal responsável
pela sua emissão - o que ainda configura nulidade;
d) A DRJ entendeu que a recorrente não faria jus às deduções porque elas
estariam condicionadas: i) No que se refere aos gastos despendidos na
manutenção de escolas próprias, ao credenciamento da escola e à entrega
do formulário Relação de Alunos Cadastrados - RAC ou do Cadastro de
Alunos ao FNDE e ii) quanto aos valores despendidos com o ensino
fundamental de seus empregados e dependentes (modalidade indenização
de dependente), ao envio da Relação de Alunos Indenizados - RAI ao
FNDE. Por essa razão, apresentam-se neste ato os formulários de Cadastro
de Alunos - CA e comprovante de cadastro da Escola das Lajes perante o
FNDE;
e) Ainda assim, veja-se que a Resolução FNDE no 02/02 não pode se
sobrepor à Lei e estabelecer novas exigências para dedução dos valores
comprovadamente gastos pela recorrente para a manutenção de escola
própria ou para a “indenização de dependentes”, especialmente quando
considerada a vedação do art. 97, II, do CTN;
f) A finalidade dos dispositivos legais que permitem as deduções em questão
foi a de fomentar a participação do setor privado no sistema educacional
brasileiro, e a recorrente atendeu à essa finalidade com todos os gastos em
suas escolas próprias e indenizações de dependentes. Note-se que as
exigências das Resoluções FNDE tiveram por finalidade estabelecer um
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

sistema de controle para as deduções em questão, mas o controle no caso
concreto foi efetivamente realizado pela apresentação de toda a
documentação comprobatória da efetividade e regularidade dos gastos
efetuados pela recorrente. Nesse sentido, manter as glosas implicaria
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, de forma que não há razão para impedir a fruição das
deduções pelo simples descumprimento de deveres instrumentais;
g) As deduções efetuadas pela impugnante estão em consonância com a
citada legislação, visto que mantem duas escolas próprias que atendem
diversos alunos e, além disso, pagou a inúmeros funcionários a chamada
“indenização de dependentes” - o que se deu mediante a exigência da
documentação comprobatória das matrículas e do pagamento das
mensalidades das instituições de ensino particulares. Os valores eram
restituídos semestralmente aos funcionários após a apresentação dos
documentos, na monta de R$ 126,00 por dependente, o que equivale ao
limite de R$ 21,00 multiplicado por 6 meses.
h) Foram apresentadas com a impugnação todas as declarações e
comprovantes de pagamentos das mensalidades escolares fornecidas pelos
funcionários para o 2o semestre de 2003, relatório de pessoal da
impugnante que indica todos os funcionários que apresentaram os
documentos e os valores que deveriam ser pagos pela empresa e folhas de
pagamento que demonstram o efetivo repasse das “indenizações de
dependentes”;
i) Ao contrário do que afirmou a DRJ, a documentação referente aos alunos
beneficiados não está incompleta, pois inclui todas as informações
necessárias;
j) Em razão de convênios firmados com os municípios de Piraí e Carmo, a
impugnante é mantenedora da Escola das Lajes e da Escola Antônio de
Faria Salgado, sendo responsável pelo provimento de todos os recursos
necessários à sua manutenção e conservação. Foram apresentadas, assim,
os documentos referentes aos valores repassados aos municípios para a
manutenção dessas instituições de ensino no 2o semestre de 2003,
ressaltando que nem todos os gastos foram objeto de dedução em razão da
limitação por número de alunos atendidos multiplicado por R$ 21,00;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 5347.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Referentes à
representação da recorrente (fls. 5348-5376); e ii) Referentes ao cadastramento da Escola de
Lajes junto ao FNDE e o seu formulário de cadastro de alunos (fls. 5383-5496).
A presente questão diz respeito à Notificação para Recolhimento de Débito - NRD
no 0002846/2006 (fl. 25 e 26) que constitui crédito tributário de contribuição social (salário-
educação), em face de Light - Serviços de Eletrecidade S.A. (CNPJ no 60.444.437/0001-46),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 07/1996 a 06/2006. A autuação alcançou o
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

montante de R$ 7.144.243,50 (sete milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e
três reais e cinquenta centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/12/2006 (fl. 27).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona a Informação
no 791/2006 - SETAD/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC (fl. 3):
l. Trata-se de Apuração Especial das deduções de valores devidos a contribuição social
do Salário-Educação, tributo previsto no art. 212, § 5°, da Constituição Federal,
regulamentado pelas Leis n°s 9.424/96, 9.766/98 e 10.832/03 e pelos Decretos n°s
3.142/99 e 4.943/03, referentes ao benefício instituído pelo Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental - SME, programa pelo qual a empresa propiciava o ensino
fundamental a seus empregados e a dependentes desses, no exercício de direito
adquirido anteriormente à Emenda Constitucional n° 14/96.
2. O exame em questão visou identificar as deduções realizadas indevidamente, na
modalidade “indenização de dependentes”, baseando-se nas informações constantes no
Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA desta Autarquia.
3. O critério do levantamento consistiu em verificar, a partir do 2° semestre de 1996,
conforme o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, em anexo, se o valor
deduzido é equivalente ao número de alunos informado pela empresa na Relação de
Alunos Indenizados - RAI.
4. Cabe esclarecer que o número de vagas referenciado no Demonstrativo de
Divergências por Estabelecimento reflete a quantidade de alunos beneficiários por mês
e que o valor per capita do benefício é de R$ 21,00 por aluno/mês.
5. Assim, o cálculo foi realizado da seguinte forma;
Indicação de Dependentes no cadastro do FNDE (Id)
Deduções realizadas no mês (Dr)
Valor per capita RS 21,00 aluno/mês (Vp)
Valor apurado (Va)
Va = Dr - (Id x Vp)
6. Os lançamentos em valores menores do que os constantes do Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento são decorrentes de constatação, no Sistema de
Cobrança do FNDE. que as diferenças estão sendo cobradas no(s) seguinte(s)
processo(s):
7. Destarte, observados os critérios expostos, considerando que foram apuradas
deduções indevidas na contribuição social do Salário-Educação, sugerimos a emissão da
Notificação para Recolhimento de Débito - NRD, de acordo com o Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento e com os Quadros de lançamento e de Atualização de
Débitos, em anexo.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) ii) Demonstrativo de
divergência por estabelecimento elaborado pelo FNDE - Comparativo entre deduções realizadas
e informações dos alunos beneficiados na posição - Notificação (fls. 4-10); iii) Quadro de
lançamento de débitos elaborado pelo FNDE (fls. 11-17); iv) Quadro de atualização de débito -
Processo no 23034.041728/2006-01 (fls. 18-24).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 28-41) alegando que:
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

a) O demonstrativo de divergências anexo à NRD indica que a impugnante
não teria repassado a nenhum dependente dos seus funcionários quantias
relativas ao salário-educação no período fiscalizado, nem despendido
qualquer valor na manutenção de escolas, motivo pelo qual todas as
deduções realizadas no valor devido a título de contribuição ao salário-
educação, na forma do art. 10 do Decreto no 3.142/96, seriam indevidas.
No entanto, isso não corresponde à realidade;
b) A NRD não cita qualquer dispositivo legal que tenha sido especificamente
infringido, apenas fazendo menção genérica a diversos textos legais.
Verifica-se assim deficiência de motivo do ato administrativo do
lançamento, gerando a sua nulidade. Também não há indicação da
autoridade lançadora, o que é mais um motivo de nulidade pela falta de
requisitos essenciais ao ato administrativo;
c) Já foram atingidos pela decadência os valores referentes ao período de
07/1996 a 11/2001. Isso porque é inconstitucional o prazo de 10 anos para
a prescrição das contribuições para a seguridade social, devendo ser
aplicado o prazo do art. 150, § 4o, do CTN,
d) De acordo com a Lei no 9.424/96 e com o Decreto no 3.142/99, a
impugnante tem o direito de deduzir dos montantes devidos a título de
contribuição social ao salário-educação os valores despendidos com o
ensino fundamental de seus empregados e dependentes e com a
manutenção de escolas, até o limite mensal por aluno atendido fixado pelo
FNDE, que desde 1996, é de R$ 21,00.
e) As deduções efetuadas pela impugnante estão em consonância com a
citada legislação, visto que mantem duas escolas próprias que atendem
diversos alunos e, além disso, pagou a inúmeros funcionários a chamada
“indenização de dependentes” - o que se deu mediante a exigência da
documentação comprobatória das matrículas e do pagamento das
mensalidades das instituições de ensino particulares. Os valores eram
restituídos semestralmente aos funcionários após a apresentação dos
documentos, na monta de R$ 126,00 por dependente, o que equivale ao
limite de R$ 21,00 multiplicado por 6 meses.
f) Apresentam-se com a impugnação todas as declarações e comprovantes de
pagamentos das mensalidades escolares fornecidas pelos funcionários para
o 2o semestre de 2003, relatório de pessoal da impugnante que indica todos
os funcionários que apresentaram os documentos e os valores que
deveriam ser pagos pela empresa e folhas de pagamento que demonstram
o efetivo repasse das “indenizações de dependentes”;
g) Em razão de convênios firmados com os municípios de Piraí e Carmo, a
impugnante é mantenedora da Escola das Lajes e da Escola Antônio de
Faria Salgado, sendo responsável pelo provimento de todos os recursos
necessários à sua manutenção e conservação. Apresenta-se, assim, os
documentos referentes aos valores repassados aos municípios para a
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

manutenção dessas instituições de ensino no 2o semestre de 2003,
ressaltando que nem todos os gastos foram objeto de dedução em razão da
limitação por número de alunos atendidos multiplicado por R$ 21,00.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 41.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentação
referente à representação da impugnante (fls. 42-54); ii) Declarações e comprovantes de
pagamento de mensalidades escolares apresentadas por funcionários da impugnante e referentes
ao 2o semestre de 2003 (fls. 55-283); iii) Relatório de pessoal da impugnante indicando os
funcionários que apresentaram a documentação referente às indenizações (fls. 284-287); iv)
Folhas de pagamento da impugnante (fls. 288-289); v) Convênios firmados com os municípios
de Piraí e Carmo (fls. 290-352); vi) Cópias dos comprovantes de pagamento dos valores relativos
à manutenção das escolas mantidas pela impugnante no 2° Semestre de 2003 (fls. 353-366); vii)
documentação comprobatória da legalidade das deduções realizadas dos valores devidos a título
de contribuição ao salário educação para os outros períodos (fls. 367-5278).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-34.414, de 25 de novembro de 2010 (fls. 5286-5298), deu
provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/2006
ALEGAÇÃO DE IMPERFEIÇÃO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
A falta de referência, no relatório fiscal, de diploma legal que serve de fundamento para
o lançamento não macula a notificação se dele não decorrer concretamente cerceamento
do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição fática trouxer todos
os elementos relevantes para fins de incidência da regra-matriz tributária.
DEDUÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONDIÇÕES
O artigo 10 do Decreto 3.142/1999 prevê a participação facultativa das empresas
obrigadas ao recolhimento do salário-educação no programa “Sistema de Manutenção
de Ensino Fundamental”, programa esse que permite a dedução dos valores
comprovadamente despendidos na manutenção de ensino nas modalidades de aquisição
de vagas, escola própria e indenização de dependentes. Nessa hipótese, as deduções
previstas nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes; estão
condicionadas ao credenciamento da empresa nas referidas modalidades e à elaboração
dos formulários RAC ou CA, e RAI, entre outras exigências.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário
Nacional - CTN, ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Nessa modalidade de lançamento, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve
realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação
expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente.
O artigo 150, § 4°, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para a homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do Fisco ocorre a
homologação tácita, tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo contribuinte e
extinto o crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

Ressalta-se que houve a interposição de recurso de ofício, conforme seguinte
trecho do acórdão:
Dê-se ciência ao Contribuinte da presente decisão, devendo o mesmo ser INTIMADO
de que poderá apresentar recurso voluntário, no prazo de trinta dias, contados a partir do
primeiro dia útil seguinte ao da intimação. Transcorrido o prazo para apresentação do
recurso voluntário, haja ou não apresentação de recurso, o processo deverá ser remetido
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação da remessa necessária,
efetuada em razão de o valor do crédito exonerado ultrapassar o limite fixado pela
Portaria MF n° 3, de 03/01/2008.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 09 de dezembro de 2010 (fl. 5314), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de janeiro de 2011 (fls. 5316-5347). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos relativos a supostas ofensas a princípios
constitucionais em respeito ao que prescreve a Súmula CARF no 2.
Sobre o recurso de ofício, é imprescindível a observância do que prescreve a
Súmula CARF no 103: Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Considerando que o limite de alçada atual é de R$ 15.000.000,00, bem como que o valor
exonerado pela decisão recorrida foi inferior a esse montante, deixo de conhecer do recurso de
ofício.
Mérito
Preliminares
1. Do cerceamento de direito de defesa.
Com a sua impugnação, a recorrente indicou que houve cerceamento de seu
direito de defesa, tendo em vista a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido
especificamente por ela violados, havendo apenas a indicação genérica de diversos diplomas
legais e infra legais com a NRD.
Sobre esse tema, a decisão recorrida indicou que a eventual falta de especificação
suficiente no campo de fundamentos legais do débito não ensejaria verdadeiro prejuízo à defesa
da contribuinte. Isso porque os motivos de fato do lançamento teriam sido adequadamente
Fl. 5506
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

descritos pela Informação no 791/2006 - SETAD/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/ME e, ainda,
que seria perfeitamente possível à recorrente identificar que o lançamento se deu pela falta de
elaboração dos formulários RAC, CA e RAI, que constituem condições indispensáveis à fruição
das deduções do salário-educação nos termos das Resoluções do FNDE citadas na planilha de fl.
5293, o que já seria de seu conhecimento tanto por ser empresa optante do programa de deduções
quanto porque as resoluções foram publicadas em diário oficial (descabendo a alegação de que
se desconhece a legislação em questão).
Com isso, em seu recurso voluntário, a recorrente alegou que é inverídico o
raciocínio da DRJ. Isso porque, além de inexistir na NRD ou na Informação no 791/2006
qualquer referência às citadas resoluções FNDE, os referidos documentos não informam que o
fato que ensejou o lançamento foi a falta ou deficiência dos formulários, citando apenas que o
cálculo efetuado pela fiscalização teria por base o formulário RAI.
Em que pesem as alegações da recorrente, entende-se que estão corretos os
fundamentos da DRJ quanto a este ponto. Ainda que as resoluções do FNDE acima mencionadas
não estejam explicitamente citadas pela NRD, é certo que a contribuinte tinha conhecimento de
que era obrigada à entrega dos formulários era obrigatória para que fossem aceitas as deduções
pleiteadas, tendo em vista se tratarem de condições para as empresas optantes do programa de
deduções. Como mencionou a decisão recorrida, as resoluções que previam as referidas
obrigações foram corretamente publicadas em diário oficial, de tal forma que a recorrente não
pode se escusar do cumprimento das referidas normas sob alegações de desconhecimento.
Por fim, tem-se que a descrição dos fatos realizada pela NRD é suficiente para que
se compreenda que o que motivou o lançamento foi a falta de entrega do RAI. Isso porque, se o
valor apurado equivale à diferença entre as deduções realizadas e o valor máximo de deduções,
bem como que este último se obtém por meio da multiplicação do número de alunos dependentes
cadastrados (constantes do RAI e outros documentos) pelo valor per capta de R$ 21,00, tem-se
que a falta de entrega dos formulários resultaria em montante igual a zero para o máximo de
deduções possíveis, de tal forma que o valor apurado de diferença seria igual a todas as deduções
realizadas pela empresa (o que foi justamente o caso dos autos).
Dessa forma, não há que se falar no cerceamento de direito de defesa alegado pela
contribuinte.
2. Da falta de identificação da autoridade responsável pelo lançamento.
Entende a recorrente que, ainda que a notificação eletrônica dispense a assinatura
física da autoridade responsável pelo lançamento, os documentos dos autos são insuficientes para
a referida identificação no caso concreto. Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
35. Alegou a Impugnante que a NRD não traz qualquer elemento que permita a
identificação da autoridade administrativa responsável pelo lançamento tributário, pois
sequer o nome ou o cargo teriam sido informados.
36. A alegação é improcedente. Ao ser intimado do lançamento, o Contribuinte recebeu
uma via da Infonnação n° 791/2006 de fls. 01, acompanhada do Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento de fls. 02/08, do Quadro de Lançamento de Débitos de
fls. 09/15, do Quadro de Autalização de Débito de fls.- 16/22 e da NRD de fls. 23.
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

37. Em sua impugnação o Contribuinte faz menção a Infonnação n° 791/2006,
transcrevendo-a.
38. Isto posto, há que se considerar que a NRD consiste em um documento emitido
eletronicamente, razão pela qual prescinde de assinatura, nos termos do disposto no
parágrafo único do artigo 11, do Decreto 70.23 5/1972, abaixo transcrito:
Art. 11. (...)
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
39. Como se constata, a notificação eletrônica pode ser emitida de forma válida, ainda
que dela não conste a assinatura do emitente do documento, desde que por outra forma
conste do lançamento a identificação do responsável pela sua emissão.
40. No caso, o que se constata pela leitura da Informação de fls. 01 é que a emissão da
NRD foi proposta pelo servidor que apurou o crédito fiscal, e a emissão do lançamento
foi determinada pela Sra. Gina Claudia Loubach - Coordenadora-Geral de Execução e
Operação Financeira. Constata-se dessa forma que o Contribuinte foi cientificado, de
forma clara, sobre a identificação do responsável pela lavratura da notificação fiscal.
Ao examinar o documento de fl. 1, tem-se que o servidor que apurou o crédito foi
o Sr. Lézio da Silva Miranda, remetendo o processo ao Sr. Ricardo Siqueira Rodrigues
(Coordenador de Arrecadação e Cobrança) que, por sua vez, o enviou à Sr. Gina Claudia
Loubach, que determinou a emissão da NRD. Portanto, descabem as alegações da recorrente.
3. Da documentação apresentada em sede de recurso voluntário.
A recorrente anexou alguns documentos aos autos que não tinham sido
anteriormente apresentados com sua impugnação administrativa, referentes ao cadastramento da
Escola de Lajes junto ao FNDE e o seu formulário de cadastro de alunos (fls. 5383-5496).
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os documentos e
provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pela recorrente desde a impugnação.
Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, obrigada à manutenção de regular
contabilidade e guarda adequada de todos os documentos correspondentes, descabendo aqui o
conhecimento dos documentos apresentados intempestivamente. Dessa forma, a análise
probatória deve se restringir aos elementos que foram anexados aos autos com a impugnação.
Mesmo que fossem admitidos os referidos documentos, como já foi delineado
acima, foi a falta de entrega do formulário RAI que motivou o lançamento. Dessa forma, os
documentos apresentados com o recurso voluntário em nada contribuiriam para a situação da
recorrente.
4. Das glosas de deduções realizadas pela recorrente.
Como acima mencionado, as glosas de deduções realizadas pela recorrente se
deram em conformidade com a legislação vigente à época, especialmente com as resoluções do
FNDE, tendo por base a ausência do formulário RAI. Como decorrência, tem-se que estão
corretos os apontamentos da DRJ quanto a necessidade de manutenção das glosas apesar da
documentação apresentada pela contribuinte.
Ocorre que, ainda que todos os documentos relacionados estivessem com os dados
completos dos alunos, isso não mudaria o fato de que não houve a entrega tempestiva do referido
formulário que, como já foi debatido nos autos, trata-se de condição para as deduções realizadas.
Nesse sentido, entendo que devem ser mantidas as glosas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento formalizado por meio da NRD no 0002846/2006 nos moldes da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 5509
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041728/2006-01

Fl. 5510
DF CARF MF
Original